Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-20.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? IMPROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Absolvição ante a ausência de provas: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 20 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 19 ? IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 85), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;4. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo: Verifica-se que a causa de diminuição fora aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos em Lei e de acordo com a discricionariedade do Juiz a quo, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, valendo ressaltar que não há um valor exato a ser aplicado, devendo o magistrado apenas respeitar os limites previstos em Lei;5. Alteração do regime inicial do cumprimento de pena: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 da CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ODINELSON RODRIGUES DE BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0001921-20.2018.8.14.0059
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06- ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO - IMPROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
.
Absolvição ante a ausência de provas:
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 20 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 19 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 85), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;
2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;
4. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo:
Verifica-se que a causa de diminuição fora

aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos em Lei e de acordo com a discricionariedade do Juiz
a quo,
ao analisar as circunstâncias do caso concreto, valendo ressaltar que não há um valor exato a ser aplicado, devendo o magistrado apenas respeitar os limites previstos em Lei;
5. Alteração do regime inicial do cumprimento de pena
:

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 da CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe improvimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ODINELSON RODRIGUES DE BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0001921-20.2018.8.14.0059

RELATÓRIO

ODINELSON RODRIGUES DE BRITO,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de março de 2018, por volta das 13 hs, Policiais Militares de plantão receberam uma denúncia anônima de que o denunciado havia recebido em sua residência entorpecentes para fins de comercialização. De posse da denúncia foram ao local indicado e lá chegando na oficina havia duas pessoas, sendo o primeiro abordado e ao ser revistado com o mesmo foi apreendido o valor de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais). O réu foi abordado e com o mesmo não foi encontrado droga, mas ao lado da oficina entre telhas foi apreendido uma quantidade razoável de oxi ainda para ser preparado para venda.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 2º da Lei nº 8.072/90, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 608 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante a insuficiência probatória. Alternativamente, aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como aplicação da causa de diminuição da pena, por tráfico privilegiado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 20 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 19 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 85), que declarou o resultado da droga apreendida, consistente em 45,532 gramas de substância entorpecente aprendida positiva para Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova testemunhal, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante (fls. 30).

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 86/95, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Em relação à dosimetria da pena, em primeiro plano, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 33 da Lei 11.343/06, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
antecedentes, circunstancias e consequências do crime
, bem como a quantidade/natureza da droga apreendida, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não ocorreu caso de circunstância atenuante nem agravante.

Existe caso de diminuição de pena, conforme artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 1/5, equivalente a 01 ano e 06 meses de reclusão e 152 dias multa, permanecendo na segunda fase a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 608 dias-multa.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Pugna o apelante a aplicação da causa de diminuição eu seu patamar máximo (2/3), adianto que tal alegação não merece prosperar, pois esta foi aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos em Lei e de acordo com a discricionariedade do Juiz
a quo,
ao analisar as circunstâncias do caso concreto, valendo ressaltar que não há um valor exato a ser aplicado, devendo o magistrado apenas respeitar os limites previstos em Lei.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 da CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora